Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Culpabilidade. Confissão.
1 – Se as provas – depoimento da vítima na delegacia e em juízo, laudo de exame de corpo de delito, e confissão parcial do réu - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões da vítima, não se desclassifica o crime de lesão corporal contra companheira para contravenção penal de vias de fato.
2 - A quantidade de lesões causadas na vítima, por si, não leva à maior censurabilidade da conduta, máxime se foram leves, não demonstrando que o réu agiu de forma a extrapolar o tipo penal do crime de lesão corporal, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
4 - Apelação provida em parte.